Tribunal: TJMT
Processo: 1025734-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED NORTE DE MATO GROSSO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1004089-07.2020.8.11.0086, ajuizada por ARTUR LEITE, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), que a agravante autorize e/ou custeie o sistema de cateter epidural SWV33 ao requerente, nos moldes em que fora receitado pelo médico responsável pelo tratamento.
Para tanto, a agravante alega que os procedimentos e insumos solicitados pelo profissional médico em favor do Paciente foram atendidos, exceto pelo cateter peridural, o qual não consta no rol de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, razão pela qual não deve ser compelida à obrigação imposta pelo Juízo de origem.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciados na patologia do autor, ora agravado, e na necessidade de fornecimento de cateter peridural para uso urgente, conforme relatório médico apresentado no id no 44270716.
O relatório médico em questão e demais documentos dos autos, na origem, detalham o periclitante estado de saúde do agravado, o qual, sofre de intensas dores, sendo portador de espondiloartrose lombar acentuada com escoliose, abaulamento discal em várias vértebras com complexos disco-osteofitários ao longo de toda a coluna vertebral, artrose interfacetária lombar e estenose foraminal, potencializado pela idade avançada, que por sua vez, impede a realização de procedimento cirúrgico.
Dessa feita, é possível concluir, desde logo, que a negativa de autorização do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que torna escorreita a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o tratamento.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.